Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-45.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de que as transações impugnadas na inicial foram realizadas pela autora. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais afastados. Sentença de procedência parcialmente

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de que as transações impugnadas na inicial foram realizadas pela autora. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais afastados. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido, prejudicado o da autora.